Tribunal: TJSP
Processo: 2170557-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR ENCONTRADO EM CONTA BANCÁRIA EM NOME DO DEVEDOR-AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EFICAZ DE QUE O VALOR SE ENCONTRAVA EM CONTA POUPANÇA CONFORME ALEGADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR SOMENTE NAS HIPÓTESES DE EXACERBAÇÃO OU EVIDENTE ABUSO, O QUE NÃO É OBSERVADO NO CASO CONCRETO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR ENCONTRADO EM CONTA BANCÁRIA EM NOME DO DEVEDOR-AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EFICAZ DE QUE O VALOR SE ENCONTRAVA EM CONTA POUPANÇA CONFORME ALEGADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR SOMENTE NAS HIPÓTESES DE EXACERBAÇÃO OU EVIDENTE ABUSO, O QUE NÃO É OBSERVADO NO CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, X DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, com determinação, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33338
Registro: 2020.0000740347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170557-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que são agravantes
ALEXANDRE GARCIA STELLA - ME e ALEXANDRE GARCIA STELLA, é
agravado COLORADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33338
Agravo de Instrumento no 2170557-88.2020.8.26.0000 -Voto no 33338
2
Agravante(s): ALEXANDRE GARCIA STELLA – ME E OUTRO
Agravado(s): COLORADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
Comarca: Araraquara 3a Vara Cível (Processo no 0013314-38.2019.8.26.0037)
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA
DE VALOR ENCONTRADO EM CONTA BANCÁRIA EM
NOME DO DEVEDOR-AGRAVANTE. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA EFICAZ DE QUE O VALOR SE
ENCONTRAVA EM CONTA POUPANÇA CONFORME
ALEGADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO
DEVEDOR
SOMENTE
NAS
HIPÓTESES
DE
EXACERBAÇÃO OU EVIDENTE ABUSO, O QUE NÃO É
OBSERVADO
NO
CASO
CONCRETO.
INAPLICABILIDADE
DO
ART.
833,
X
DO
CPC.
PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS.
DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido, com determinação, nos
termos do acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r. decisão
de fls. 73/74, proferida pelo MM. Juiz de Direito Paulo Luis Aparecido Treviso, em
cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação do ora agravante, condenando-o
no pagamento dos honorários advocatícios do patrono adverso, arbitrados em R$800,00
(art. 85, §2o do CPC).
Alega o agravante, em apertada síntese, que a decisão agravada deve ser
reformada, pois: 1) o valor penhorado se encontrava em conta poupança de sua
titularidade, aduzindo que não precisa ser um especialista financeiro para saber que as
contas correntes, em sua grande maioria e no caso do Agravante, são poupança, não
perdendo de forma alguma sua característica de segurança; 2) conforme entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33338
Agravo de Instrumento no 2170557-88.2020.8.26.0000 -Voto no 33338
3
do STJ, são impenhoráveis os 40 salários mínimos de maneira global, não importando a
quantidade de aplicações financeiras (REsp 1.660.671).
Preparo às fls. 76.
O recurso foi recebido com parcial efeito suspensivo, para que eventual
quantia bloqueada pelo r. Juízo “a quo” permanecesse retida em conta judicial até o
julgamento do presente recurso (fls. 78), e foi regularmente processado.
Contraminuta às fls. 82/83, pugnando pelo improvimento do recurso,
com fixação de honorários de sucumbência.
É o relatório.
Ao contrário do que consta da contraminuta, não é caso de condenação
do agravante em honorários advocatícios, uma vez que já houve fixação na decisão
agravada, suficiente para remunerar condignamente o patrono da agravada conforme a
simplicidade do trabalho por ele desenvolvido.
Persegue o agravante a reforma da decisão agravada para que seja
determinada a suspensão da penhora que recaiu sobre a sua conta e imediata ordem de
desbloqueio (fls. 07).
Cuida-se de cumprimento de sentença proferida em ação de reparação de
danos, que condenou os agravantes, solidariamente, a pagar à autora a quantia de
R$3.380,63, com correção monetária a partir do ajuizamento da ação, juros de mora
contados da citação, custas do processo e honorários do patrono adverso, arbitrados em
20% sobre o valor da condenação (fls.02/03 dos autos de origem).
Na hipótese vertente, não há que se falar em nulidade da decisão
agravada porque não se verifica abusividade na penhora de crédito a favor do agravante,
nos termos dos arts. 833, X e 835, I do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33338
Agravo de Instrumento no 2170557-88.2020.8.26.0000 -Voto no 33338
4
Por outro lado, não se pode esquecer que, no sistema jurídico processual
vigente, a execução é feita no interesse do credor e a indicação recairá,
preferencialmente, em bens que, de forma fácil, possam ser convertidos em dinheiro. A
execução sempre se faz prioritariamente nesse sentido, aplicando-se o princípio da
menor onerosidade ao devedor1 somente nas hipóteses de exacerbação ou evidente
abuso, do que, até agora, “in casu”, não se tem notícia.
“... a regra da execução pelo meio menos gravoso não significa complacência com devedor
inadimplente. Aliás, princípio por princípio, prevalece o de que ao devedor incumbe pagar e, se a
penhora efetivada mostra-se inócua, impõe-se mesmo sua substituição por outra, mas outra que
se revele eficiente à satisfação do crédito ...” (AI 561.593 - ext. 2TACivSP - 4Câm. - Rel. Juiz
CELSO PIMENTEL - J. 9.2.1999)
Desse modo, a execução realiza-se no interesse do credor, que adquire,
pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados (art. 797 do CPC),
valendo lembrar que o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com
todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789
do CPC). Não há outro meio menos gravoso para o devedor.
A penhora de dinheiro não significa meio mais gravoso. Qualquer bem
do devedor, em princípio, pode ser transformado em dinheiro, pelo próprio devedor.
Gravosa seria eventual alienação de bem por meio judicial, com demora do
procedimento, com possibilidade de não se obter melhor valor, além de haver custo com
editais. O prejuízo acaba sendo do devedor.
Na hipótese concreta, denota-se que o agravante insiste em sua tese de
que o valor penhorado se encontrava em conta poupança e que por isso é impenhorável.
Contudo, a prova produzida demonstra que o valor se encontrava em conta corrente (fls.
60/61), razão pela qual o r. Juízo considerou estar descaracterizada a impenhorabilidade
1 CPC. Art. 805.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33338
Agravo de Instrumento no 2170557-88.2020.8.26.0000 -Voto no 33338
5
prevista no art. 833, IV do CPC (fls. 73).
Por sua vez, dada oportunidade para o agravante juntar extratos bancários
dos últimos seis meses de sua conta junto à CEF (fls. 98), inerte permaneceu (fls. 102).
Dessa forma, ausente prova eficaz de que o valor penhorado se
encontrava depositado em conta poupança, inviável a aplicabilidade da
impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC2.
Destarte, não tendo sido demonstrado o desacerto da decisão agravada,
de rigor a sua manutenção tal qual lançada, ficando revogado o parcial efeito suspensivo
deferido às fls. 78.
Comunique-se!
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
determinação, nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
2 CPC. Art, 833, X - quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.